Tribunal: STF
Processo: ARE 1499659
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO NACIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTIGOS 1º, CAPUT, 5º, CAPUT, II, XXXIX E LV, 17, § 3º, 93, IX, E 121, § 3º, TODOS DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA RESERVA LEGAL E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTIGOS 1º, CAPUT; 17, § 3º; E ART. 121, § 3º. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DE NORMA IMPOSITIVA ART. 37, § 3º-A DA LEI N. 9.096/95, ALTERADO PELA LEI Nº 13.877/2019. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.  



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (PSDB). DIRETÓRIO NACIONAL. IRREGULARIDADES QUE – DECOTADO O MONTANTE OBJETO DA ANISTIA CONCEDIDA PELA EC Nº 117/2022 (R$ 1.628.859,00) – TOTALIZAM R$ 1.522.434,44, EQUIVALENTE A 1,92% DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. BAIXO PERCENTUAL. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. 



    1. Trata-se da prestação de contas do Diretório Nacional do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) relativa ao exercício financeiro de 2017, regida pela Res.-TSE nº 23.464/2015. 1.1. O órgão técnico do TSE e o MPE opinaram pela desaprovação das contas. 1.2. Esta Corte Superior ratificou a compreensão de que “[...] os partidos políticos devem apresentar documento fiscal idôneo que possibilite identificar com clareza todos os aspectos imprescindíveis da contratação, na forma do art. 18, caput, da Res.-TSE 23.464/2015, não sendo necessárias, porém, via de regra, provas adicionais, exceto se presente dúvida razoável (circunstâncias indiciárias) acerca da regularidade e/ou da efetividade da despesa” (PC nº 0601825-28/DF, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgada em 26.4.2022, DJe de 17.6.2022). Ademais, faculta-se ao julgador a admissão de outros meios idôneos de prova. 1.3. Também se exige que a legenda demonstre o vínculo das despesas com as atividades partidárias, de acordo com o art. 44 da Lei nº 9.096/1995. Precedentes. (...)” (ID 85540224)



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos em parte para alterar o montante a ser recolhido ao erário, em razão do uso irregular de verba pública, ante o reconhecimento da regularidade de parte desta verba. 



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 1°, caput; 5°, caput, II, XXXIX e LV; 17, §3°; 93, IX; e art. 121, §3º, todos da Constituição da República, bem como à Súmula Vinculante n. 10.



    Assevera que, as violações constitucionais quanto ao art. 5º, caput, XXXIX, da CF e aos princípios da legalidade, da segurança jurídica, da reserva legal e do devido processo legal foram devidamente opostas nos Embargos de Declaração, configurando prequestionamento ficto nos termos do art. 1.025 do CPC e do entendimento do STF exposto no ARE 1.271.070, Rel. Min. Toffoli, DJe 03.12.2018.



    Alega que, o princípio da legalidade foi ignorado, pois o julgamento deveria ter respeitado a legislação vigente na época da prática dos atos financeiros (Resolução TSE n. 23.464/2015), e não aplicação retroativa de entendimentos posteriores, além de impor devolução de recursos públicos sem previsão legal.



    Aduz que, esta imposição enseja enriquecimento ilícito da Administração Pública, já que os recursos foram aplicados sem dolo e sob a égide da legislação vigente à época.



    Sustenta que, o Tribunal Superior Eleitoral, ao inobservar o art. 6° da Lei n. 13.877/2019, que determina a aplicação imediata das alterações legais aos processos pendentes e inaplicar o art. 37, § 3º-A da Lei n. 9.096/95, alterado pela Lei n. 13.877/2019 (reserva legal), que determinou que a suspensão de repasses do Fundo Partidário só se efetivaria a partir da intimação formal do partido, e não da mera publicação da decisão de rejeição de contas dos diretórios regionais, praticou uma inconstitucionalidade reflexa, pois ignorou dispositivo legal vigente, sem fundamento de inconstitucionalidade. Defende que a correta aplicação da legislação vigente e das alterações posteriores exige a anulação das penalidades impostas.



    Requer, ao final, seja o recurso conhecido e no mérito seja reconhecida a nulidade do acórdão do Tribunal Superior Eleitoral e determinado novo julgamento com observância das normas constitucionais e infralegais vigentes aplicáveis ao presente caso.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 282 (quanto a alegada ofensa ao art. 5º, caput, XXXIX, da CF e aos princípios da legalidade, da segurança jurídica, da reserva legal e do devido processo legal), 636 (no tocante a solução da controvérsia perpassa pela interpretação da legislação infraconstitucional) do STF, bem como por estar o acórdão recorrido em consonância à jurisprudência do STF.



    É o relatório. DECIDO. 



    O agravo não merece prosperar.



    De plano, observo que os artigos 1º, caput; 17, §3º; e art. 121, §3º, todos da Constituição da República, considerados violados pela parte recorrente, não foram debatidos no acórdão recorrido. Além disso, os embargos de declaração opostos não sanaram tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    Para além disso, verifica-se que a controvérsia exposta no apelo extremo diz respeito a suposta violação ao princípio da legalidade pelo Tribunal Superior Eleitoral ao reconhecer irregularidade na prestação de contas da agremiação recorrente e determinar a devolução do recurso, sob o fundamento central de inobservância por parte da Corte Eleitoral, e descumprimento da norma imposta pelo art. 37, § 3º-A da Lei n. 9.096/95, conforme consta no art. 6º da Lei n. 13.877/2019.



    No tocante à alegação de ofensa ao princípio da legalidade, conforme entendimento sumulado desta Suprema Corte, ressalto o não cabimento de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade quando sua análise pressuponha rever a interpretação exarada das normas infraconstitucionais na decisão recorrida. Esse é o teor do enunciado 636 da Súmula do STF, “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Relativamente à alegada violação ao artigo 93, IX, da Constituição da República, tenho que a alegação não prospera, na medida em que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte e, ao que consta, é o que ocorre no presente caso, vejamos:



     



    “Assim, enfrentada a controvérsia de forma fundamentada, o acórdão recorrido, ainda que contrário ao interesse do Recorrente, revela-se em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal, o qual exige "que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide; declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão” (ED-AI 481.132, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 1º/4/2005), “sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (AgR-ARE 1.056.580, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/11/2017).” (ID 947a1587, pag. 16)



    Por outro lado, ainda que superada os estes óbices dos enunciados sumulares, ao pedido deveria ser negado provimento, pois divergir do entendimento do Tribunal Superior Eleitoral demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, a fim de analisar os alegados erros na aplicação da legislação vigente à época (art. 37, § 3º-A da Lei n. 9.096/95, alterado pela Lei n. 13.877/2019 e Resolução TSE n. 23.464/2015). 



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Nesta esteira foram exarados os acórdãos recentemente proferidos por ambas as Turmas desta Suprema Corte em casos semelhantes:



    “DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTAS PARTIDÁRIAS DESAPROVADAS, COM DETERMINAÇÕES. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 



    1. Para dissentir do entendimento do Tribunal Superior Eleitoral quanto à desaprovação das contas apresentadas pela recorrente, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, providências que não têm lugar neste momento processual. Súmula 279/STF. Precedentes. 



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo a que se nega provimento.”



    (ARE 1448538 AgR, Relator: Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.10.2023)



    “Agravo regimental. Recurso extraordinário com agravo. Direito eleitoral. Prestação de contas. Partido político. Diretório Nacional. Aprovação de contas com ressalvas. Determinação de devolução de valores ao erário. Alegada ofensa ao princípio da legalidade. Falta de prequestionamento. Súmula nº 282/STF. Ofensa reflexa. Reexame do conjunto probatório. Súmula nº 279/STF. Fundamentos não infirmados. Não provimento. 



    1. Consoante asseverado no decisum, a suscitada ofensa ao princípio da legalidade não foi objeto de análise pelo TSE, carecendo do indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula nº 282/STF. 



    2. A ofensa ao texto constitucional, caso existente, seria meramente indireta ou reflexa, porquanto demandaria a revisão da interpretação conferida pelo Tribunal de Origem à legislação infraconstitucional pertinente ao caso (Lei nº 9.096/95 e Resolução TSE nº 23.604/19). 



    3. Para se chegar a conclusão diversa da alcançada no acórdão proferido pelo TSE, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via recursal extraordinária, nos termos da Súmula nº 279/STF. 



    4. Agravo regimental não provido.”



    (ARE 1485155 AgR, Relator: Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 03.07.2024)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal Superior Eleitoral, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente;